Tribunal: TJSP
Processo: 1001889-12.2022.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2018-03-13
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em Exame
A autora, ajudante de cozinha, sofreu acidente de trabalho em 16/10/2008, resultando em fratura e luxação do cotovelo direito, com redução da capacidade laborativa. Requereu auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, e a

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em Exame
A autora, ajudante de cozinha, sofreu acidente de trabalho em 16/10/2008, resultando em fratura e luxação do cotovelo direito, com redução da capacidade laborativa. Requereu auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, e a autora recorreu, buscando a concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentário por período certo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus ao auxílio por incapacidade temporária acidentário, considerando a alegada incapacidade parcial e temporária e a impossibilidade de acumulação com aposentadoria por idade.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial atestou incapacidade laborativa parcial e temporária por seis meses.
4. A autora já recebe aposentadoria por idade desde 27/02/2023, o que impede a concessão do auxílio por incapacidade temporária acidentário, conforme o art. 124, I, da Lei 8.213/91.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação não provida, com observação.
Tese de julgamento: 1. A incapacidade parcial e temporária não gera direito ao benefício quando já há aposentadoria por idade. 2. A acumulação de auxílio por incapacidade temporária com aposentadoria é vedada. 3. Isenção da autora quanto aos ônus de sucumbência.
Legislação Citada:
Lei 8.213/91, art. 59, art. 124, I; Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
Apelação/Reexame Necessário n. 0011959-74.2012.8.26.0348; Relator: Núncio Theophilo Neto; Data do Julgamento: 13/03/2018.